Tribunal: TJSP
Processo: 1016071-84.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016071-84.2015.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
AMAURI MORAN, são embargados IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016071-84.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 14903
2
VOTO No 14.903
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016071-84.2015.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: AMAURI MORAN
EMBARGADOS: IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA E FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZA: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
VÍCIOS
AUTORIZADORES
DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/06
do incidente) oposto em ação monitória em face do Acórdão de fls. 268/271
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a r. sentença que julgou procedente a demanda.
O apelante, ora embargante, sustenta, em síntese, que o
julgado é obscuro, pois não deixou claro se a condenação é referente ao
débito pleiteado na inicial com o pagamento de todas as prestações ou se
refere-se à emenda da inicial, devendo pagar somente a multa prevista em
contrato. Prequestiona o artigo 6o, V e VIII do Código de Defesa do
Consumidor.
Espera que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil).
Não há omissão ou obscuridade, pois o julgado foi claro
ao manter a condenação conforme o pleiteado na emenda da petição inicial a
fls. 121/122, tanto que citou referidas fls.
Relembrem-se destes esclarecedores parágrafos de fls.
270/271:
“Na hipótese vertente, não há que se falar em decisão “ultra petita”,
havendo possibilidade de aplicação dos juros e correção monetária,
mesmo sem expressa previsão contratual. Isso porque a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016071-84.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 14903
3
monetária e os juros de mora são acessórios e consectários legais da
condenação principal, constituindo matéria de ordem pública, passível de
alteração de ofício e a qualquer tempo. Ademais, na planilha a fls. 122,
constou a multa contratual, não havendo que se falar em ausência de
pedido. Observo que as requerentes acostaram aos autos contrato de
prestação de serviços educacionais devidamente assinado pelo requerido
(fls. 180/187) e planilha de débito (fls. 122), sendo esta documentação
suficiente para embasar a ação monitória. Cumpre esclarecer também
que, ainda que o requerido não tenha frequentado as aulas, não se
desincumbiu do ônus de comprovar que formalizou solicitação de
cancelamento da matrícula nos termos da cláusula nona do contrato (fls.
184) e, conquanto se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
não se pode atribuir às requerentes a produção de prova negativa, ou
seja, de que o réu não solicitou o cancelamento da matrícula, sendo que
as apelantes sustentam que houve o cancelamento do curso por abandono
(fls. 121)”. Sic
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando
a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível
de ensejar a correção do decisum.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou esclarecer, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra
na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para
tanto.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os
embargos declaratórios.
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator